Tribunal: TJDFT
Processo: 0000328-64.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDENTE. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Improcede o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, notadamente porque o réu é multirreincidente e portador de maus antecedentes. Embora o réu não seja reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade não se mostra socialmente recomendável tendo em vista que o agente já foi contemplado anteriormente com o benefício e mesmo assim optou por continuar na senda criminosa.
2. O pedido de isenção de pagamento das custas processuais deve ser analisado pelo Juízo das Execuções Penais, conforme dispõe o art. 66, inciso III, alínea “f”, da Lei de Execução Penal, que dispõe de melhores condições para aferir as reais condições econômicas do réu.
3. Recurso conhecido e não provido.